Tribunal: TJES
Processo: 0001469-69.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001469-69.2018.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISABEL MARIA DE MELO
APELADO: JOEMESSON PAZINI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Isabel Maria de Melo
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de obrigação de fazer c/c dano material e danos morais
” ajuizada em face de
Joemesson Pazini
, bem como o pleito reconvencional.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

Afinal, a alegada
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, em que pese ter sido nomenclaturada nas razões recursais como “preliminar”, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Feito o parêntese, desde logo adianto não haver motivo para se anular a sentença, tal qual pretendido pela recorrente. Vejamos.

Sustenta a apelante que o magistrado prolatou sentença sem lhe franquear a apresentação de alegações finais por escrito, como havia sido pleiteado em audiência, sem objeção da parte contrária.

De fato, na audiência realizada no dia 05/05/2021, foi dada por encerrada a fase instrutória e, ato contínuo, as partes requereram prazo para apresentação de suas alegações finais sob a forma de memoriais, tendo sido consignado em ata que os autos iriam conclusos “
para apreciação dos requerimentos
” (fl. 328); após, foram conclusos os autos, seguindo-se da prolação de sentença (fls. 332/334).

Apesar de não ter havido manifestação judicial sobre o pedido de prazo para apresentação de memoriais, não identifico mácula que sujeite a sentença à nulificação, haja vista que a abertura de prazo para apresentação de alegações finais constitui mera faculdade do juiz, em regra, após a audiência de instrução e julgamento (CPC, 364), não acarretando sua ausência em nulidade, salvo evidente prejuízo.

Nesse sentido:

“(...) 1. As alegações finais, embora rotineiramente utilizadas no processo civil, não tem previsão expressa no Código de Processo Civil, não sendo a permissão de sua apresentação obrigatória para fins de contraditório e ampla defesa. Ademais,
a ausência de alegações finais, por si só, não representa qualquer prejuízo à parte capaz de gerar a nulidade da sentença
, sobretudo se oportunizada a produção de todas as provas por ela requeridas (...)

5. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.”

(TJDFT, 5ª Turma, Cível, Apelação Cível, Processo nº 0712590-66.2018.8.07.0001, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, julgado em 11/03/2020, DJe de 18/03/2020)

“(...) 2.
A ausência de intimação para a apresentação de alegações finais não caracteriza, por si só, nulidade, quando ausente demonstração de efetivo prejuízo à parte
(...)”

(TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1003081-49.2019.8.26.0106, rel. Des. Maria do Carmo Honorio, julgado em 30/09/2022)

Dessa forma, não sendo evidenciado o prejuízo sofrido em decorrência de não apresentação de alegações finais, além de não ter sido deduzido pela requerente qualquer argumento que pudesse ter alterado o destino da causa, considero que o douto juiz, ao desde logo proferir sentença, implicitamente indeferiu o pedido de prazo para que as partes ofertassem seus memoriais por escrito, sem que exista qualquer mácula nesse proceder.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, verifico da inicial que a demandante alega ter celebrado contratos de parceria agrícola com o apelado para trabalhar em suas lavouras de café, tendo sido pactuado que seriam dela as despesas com o preparo da terra e a limpeza da lavoura, o que o requerido alega ter sido descumprido e por isso descontou tais custos ao dividir os produtos da lavoura.

Alega a autora ser credora da quantia de
R$ 16.320,50
(dezesseis mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), correspondente ao teria sido descontado indevidamente de sua parte da colheita de 2015/2016 (R$ 4.320,50) e o valor integral da colheita de 2016/2017 (R$ 12.000,00).

Além disso, noticia que seu filho mais velho, Marciel Melo dos Santos – que a auxiliava nos serviços na lavoura – veio a óbito em janeiro de 2018 e o requerido se negou a fornecer uma declaração de que o falecido trabalhava em suas terras, a qual seria útil para fins previdenciários, não obstante ser notório o labor por ele prestado.

Argumenta ainda a demandante ter sido induzida a erro pelo requerido ao assinar o recebimento de uma notificação extrajudicial, cuja finalidade era comunicar a falta de interesse na renovação da parceria agrícola e conceder prazo de 3 (três) meses para desocupação do imóvel no qual residia com os 5 (cinco) filhos e seu companheiro, situado na propriedade do requerido, com isso inobservando o prazo de 6 (seis) meses previsto nos arts. 95, IV, da Lei nº 4.504/64 e 22 do Decreto nº 59.566/66.

Por fim, requer a condenação do requerido a indenizá-la pelo dano moral sofrido, diante dos atos praticados pelo requerido ao romper a relação de confiança que havia entre as partes, além de propalar na região de que seria “ladra” por furtar sacas de café.

Diante disso, seus pedidos podem ser assim resumidos:

a)
tutela provisória de urgência a fim de que não fosse despejada com sua família do imóvel que residiam, em razão da notificação extrajudicial encaminhada fora do prazo de lei;

b)
reconhecimento do vínculo da atividade rural exercida pelo seu falecido filho, no período de 01/07/2015 a 11/01/2018;

c)
condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 16.320,20); e

d)
condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Como dito alhures, todos os pleitos foram julgados improcedentes, assim como a reconvenção apresentada pelo requerido, pela qual afirma ser credor da autora (R$ 33.257,00).

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a sentença é nula, por cerceamento de defesa, por ter sido proferida sem que fosse franqueada a apresentação de alegações finais por escrito, conforme havia sido pleiteado em audiência, sem objeção da parte contrária;
(ii)
foi descumprida pelo apelado a sua obrigação de pagar os valores estipulados na relação contratual existente entre as partes;
(iii)
cuidou devidamente da lavoura de café, trabalhando sob o regime de economia familiar junto com seus filhos, e o apelado deixou de observar suas obrigações ao não realizar o pagamento das sacas de café;
(iv)
não houve resilição do contrato de parceria agrícola por sua iniciativa, e sim, do apelado, sem que houvesse o pagamento do valor a ela devido;
(v)
foi inobservado pelo apelado o disposto no regramento específico do contrato de parceria agrícola (Decreto nº 59.566/66), além do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64); e
(vi)
nos termos do art. 475 do Código Civil, por ser a parte prejudicada na relação contratual, pode pleitear a sua rescisão.

Conforme se infere das singelas razões recursais, não se insurge a autora (ora apelante) contra o julgamento de improcedência dos pedidos “a”, “b” e “d” acima elencados, até mesmo porque o primeiro (obstar desocupação do imóvel) aparentemente se encontra
prejudicado
, haja vista que, ao ingressar com esta ação em setembro/2018, requereu tutela de urgência visando permanecer no imóvel, que foi deferida a fim de assegurar-lhe a permanência até 31/12/2018 (fls. 68/69), isto é, por mais 3 (três) meses conforme pretendido, sem notícia de eventual descumprimento pela demandante.

Quanto aos pedidos de reconhecimento do vínculo empregatício do filho falecido (“b”) e de indenização por dano moral (“d”), nem sequer uma linha foi redigida na
apelação cível
com vistas à reforma da sentença neste particular, do que se presume o conformismo da demandante com o julgamento de improcedência.

Centrando a cognição na única matéria cuja apreciação foi submetida ao crivo deste Órgão
ad quem
(indenização por danos materiais), desde logo adianto não existir motivo para reformar a sentença.

De saída, é oportuno rememorar que, em se tratando de
danos materiais
, sua ocorrência seja efetivamente comprovada, mediante hígida demostração do prejuízo alegado e da importância correspondente, por não se admitir ressarcimento por danos meramente
hipotéticos ou presumidos
, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por todos:

“(...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra,
os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos
. Precedentes (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.520.449/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020)

In casu
, não há mínimos elementos para que seja apurado, no arcabouço probatório, se a demandante é, de fato, credora de algum valor, muito menos a quantia que lhe seria devida, sendo por ela presumida a importância de R$ 16.320,50 (dezesseis mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) apontada na petição inicial, que alega corresponder ao que teria sido indevidamente descontado de sua parte da colheita de 2015/2016 (R$ 4.320,50) e o valor integral da colheita de 2016/2017 (R$ 12.000,00).

Por outro lado, ao contestar os pedidos, desincumbiu-se o requerido, de maneira suficiente, de seu ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), ao anexar comprovantes de gastos por ele suportados com a contratação de serviços para sanar o que denominou de “descuidos da autora com a lavoura”, os quais teriam alcançado a quantia de R$ 1.470, 00 (um mil quatrocentos e setenta reais) – cf. fls. 184/186, que teria sido descontada da demandante no acerto de contas referente a colheita 2015/2016.

É verossímil a narrativa do requerido de que tivera de suportar despesas com a limpeza e preparo da lavoura que, de acordo com o contrato celebrado, seriam de responsabilidade da autora, à medida que relatório técnico do INCAPER noticiou que “
parte da lavoura não recebeu nenhum tipo de capina nos últimos meses, procedimento que auxilia a colheita, pois a limpeza favorece o rendimento do trabalho, facilita o transporte dos sacos de café, além de melhorar os aspectos fitossanitários e químicos da cultura
”; que foi verificada “
a presença de muitos brotos, que deveriam ter sido eliminados após a colheita passada, juntamente com os demais tratos culturais que a lavoura de café exige, como uma boa adubação
” e que “
é necessário corrigir todos os pontos averiguados, mas ressalto que a colheita deve iniciar imediatamente, pois os grãos secos e os que estão caídos, além de afetar a qualidade do café dessa safra, podem contribuir para infestação das safras seguintes com a broca do café...
” (fl. 190).

Também comprovou o requerido ter efetuado adiantamentos de valores à demandante, conforme recibos acostados aos autos (fls. 250/257), além de ter adimplido diversas faturas de energia elétrica da casa ocupada pela demandante e seus familiares (fls. 218/242 e 258/260), que totalizaram quantia superior a R$ 3 mil, ao passo que reduzida quantia (R$ 136,50) teria sido descontada da demandante a esse título, dada a falta de acerto de contas das colheitas futuras.

No que se refere a cobrança do valor integral da colheita de 2016/2017, igualmente inexistem mínimos elementos para se aferir a correção da quantia cobrada (R$ 12.000,00), enquanto o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, a meu ver a contento, ao acostar recibo no valor de R$ 10.023,00 (dez mil e vinte e três reais), referente a “
24 sacas e 34kg de café vendido da colheita do ano de 2016
” (fl. 261), além de vários outros referentes a “
café para descontar na colheita de 2017
” que, somados, alcançam quantia superior a R$ 4 mil (fls. 256/279).

Diante disso, rejeito o argumento da apelante de que deve ser atribuída exclusivamente ao requerido a culpa pela resilição do contrato de parceria agrícola, seja em razão dos fundados indícios de descumprimento contratual pela parceira-outorgada, seja em virtude dos episódios que culminaram em registros de ocorrências policiais (fls. 103/120), a descortinar a deterioração do relacionamento entre as partes e consequente impossibilidade de manutenção do vínculo contratual.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atribuído à causa
1
.

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

1
R$ 16.320,50 (dezesseis mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROLAÇÃO DA SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÁCULA INEXISTENTE – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – RECURSO ADSTRITO AOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS HIPOTÉTICOS OU PRESUMIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELA AUTORA – SUFICIENTE JUNTADA DE RECIBOS PELO REQUERIDO – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Apesar de não ter havido manifestação judicial sobre o pedido de prazo para apresentação de memoriais, não identifico mácula que sujeite a sentença à nulificação, haja vista que a abertura de prazo para apresentação de alegações finais constitui mera faculdade do juiz, em regra, após a audiência de instrução e julgamento (CPC, 364), não acarretando sua ausência em nulidade, salvo evidente prejuízo.

2)
O pedido de que seja obstada a desocupação do imóvel aparentemente se encontra prejudicado, haja vista que, ao ingressar com ação em setembro/2018, a autora requereu tutela de urgência visando permanecer no imóvel, que foi deferida a fim de assegurar-lhe a permanência até 31/12/2018, isto é, por mais 3 (três) meses conforme pretendido, sem notícia de eventual descumprimento pela autora. Quanto aos pedidos de reconhecimento do vínculo empregatício do filho falecido e de indenização por dano moral, nem sequer uma linha foi redigida na apelação cível com vistas à reforma da sentença neste particular, do que se presume o conformismo da demandante com o julgamento de improcedência.

3)
Em se tratando de danos materiais, sua ocorrência seja efetivamente comprovada, mediante hígida demostração do prejuízo alegado e da quantia correspondente, por não se admitir ressarcimento por danos meramente hipotéticos ou presumidos, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4
)
Não há mínimos elementos para que seja apurado, no arcabouço probatório, se a demandante é, de fato, credora de algum valor, muito menos a quantia que lhe seria devida, sendo por ela presumida a importância de R$ 16.320,50 (dezesseis mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) apontada na petição inicial, que alega corresponder ao que teria sido indevidamente descontado de sua parte da colheita de 2015/2016 (R$ 4.320,50) e o valor integral da colheita de 2016/2017 (R$ 12.000,00).

5)
Ao contestar os pedidos, desincumbiu-se o requerido, de maneira suficiente, de seu ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), ao anexar comprovantes de gastos por ele suportados com a contratação de serviços para sanar o que denominou de “descuidos da autora com a lavoura”, os quais teriam alcançado a quantia de R$ 1.470, 00 (um mil quatrocentos e setenta reais), que teria sido descontada da demandante no acerto de contas referente a colheita 2015/2016.

6)
No que se refere a cobrança do valor integral da colheita de 2016/2017, igualmente inexistem mínimos elementos para se aferir a correção da quantia cobrada (R$ 12.000,00), enquanto o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, a meu ver a contento, ao acostar recibo no valor de R$ 10.023,00 (dez mil e vinte e três reais), referente a “24 sacas e 34kg de café vendido da colheita do ano de 2016”, além de vários outros referentes a “café para descontar na colheita de 2017” que, somados, alcançam quantia superior a R$ 4 mil.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.